Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011644-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INCIDENTAL E INCLUIU O AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADAS – MÉRITO: COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão agravada está estruturada segundo critério de exame e deliberação, que permite compreender os motivos que levaram a sua prolação, possibilitando ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, como aconteceu no caso vertente, não havendo se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Cuidando-se de decisão liminar proferida initio litis, em caráter precário, baseada em juízo de verossimilhança, o contraditório é diferido, exercido a posteriori, não cabendo falar, naquele momento processual, de violação do contraditório ou da ampla defesa.

No caso em comento, as razões recursais não são capazes de afastar a conclusão a que chegou o Juízo a quo ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens, com inclusão do sócio ALEX PEREIRA no polo passivo da ação de execução, já que, ao que tudo indica, participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, os quais inclusive são de conhecimento deste Tribunal de Justiça em razão de diversos recursos aportados em que figuram INDIANA AGRI
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
e ALEX PEREIRA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1004953-61.2021.8.11.0037, movida em seu desfavor por NILDO LIMA QUEIROZ, que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para determinar a inclusão do sócio, ora agravante, no polo passivo da Ação de Execução nº 1002671-84.2020.8.11.0037, bem como condenou a parte Ré nas custas e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões, a parte Agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.

No mérito, aduz a necessidade de reforma da decisão ante a inexistência de qualquer ato ilícito ou que implique abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade que tenha sido praticado pelo Agravante.

Defende, ainda, a necessidade de limitação da decisão agravada aos atos cuja ineficácia busca a tutela almejada pelo Agravado, vez que o Juízo de origem permitiu a desconsideração da personalidade jurídica da Agravante, para atingir terceiro, de modo irrestrito.

Assim, pede seja concedida a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão combatida e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, reformando-se o decisum recorrido, para afastar de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos pressupostos legais específicos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 132655673).

Contraminuta da parte agravada (ID 135814686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA proposta por NILDO LIMA QUEIROZ em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, alegando, em síntese, que é credor da requerida na quantia de R$ 3.054.246,80 (três milhões e cinquenta e quatro mil e duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), em razão de diversos contratos de compra e venda de soja, inadimplidos pela requerida, apesar de ter recebido os grãos em sua integralidade.

Relata que a requerida, por intermédio de seu sócio ALEX PEREIRA, valendo-se da personalidade jurídica, com firme propósito de lesar credores, firmou inúmeros contratos de compra e venda de grãos, com centenas de produtores rurais e, após receber esses grãos em seu depósito, ou mesmo de terceiros, procedeu com a venda destes sem efetuar o pagamento dos grãos aos produtores, como é a hipótese do requerente/exequente.

Aduz que a empresa INDIANA apresentou pedido de recuperação judicial, o qual foi indeferido, bem como que referido pleito foi formulado com a intenção de fraudar os credores, vez que alienou diversos bens alguns dias antes de propositura da ação de recuperação a sua genitora LOURDES IARA PEREIRA e convivente THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA.

Assim, sob o argumento de que a requerida não cumpriu com o pactuado e vem desviando seu patrimônio com inúmeras fraudes, pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI para que seja possível a responsabilização patrimonial de seu sócio ALEX PEREIRA.

Alcançada a fase de sentença, a Magistrada a quo
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para determinar a inclusão do sócio, ALEX PEREIRA, no polo passivo da Ação de Execução nº 1002671-84.2020.8.11.0037, bem como condenou a parte Ré nas custas e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do CPC.

Irresignado, o sócio ALEX PEREIRA
interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que, em se tratando de provimento jurisdicional que resolve incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem extinção do processo executivo, o art. 1.015, inciso IV, do CPC, é cristalino ao estabelecer que a decisão é impugnável por meio de agravo de instrumento, razão pela qual conheço do recurso.

Em suas razões, a parte Agravante alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.

A nulidade decorrente da falta de fundamentação somente se verifica, quando se constatar que a decisão foi proferida sem demonstração alguma das razões do convencimento.

Quando os motivos forem expostos, ainda que concisamente, estará atendida a exigência de motivação e, portanto, não se reconhecerá que a decisão judicial padeça do vício de nulidade.

Na hipótese, a decisão agravada está estruturada segundo critério de exame e deliberação, que permite compreender os motivos que levaram a sua prolação, possibilitando ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, como aconteceu no caso vertente.

Assim, não há se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Em segundo aspecto, entende o agravante que a decisão violou o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, vez que a concessão de liminar autorizando a constrição de bens do Agravante antes mesmo da sua citação para exercer o seu regular direito de ampla defesa e contraditório definitivamente se deu de modo irregular e totalmente contrário ao que prevê o Código de Processo Civil.

Melhor sorte não lhe socorre.

Cuidando-se de decisão proferida initio litis, em caráter precário, baseada em juízo de verossimilhança, o contraditório é diferido, exercido a posteriori, não cabendo falar, naquele momento processual, de violação do contraditório ou da ampla defesa.

Isto posto,
afasto as preliminares de nulidade da decisão
.

Quanto ao mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, a irresignação não comporta provimento.

Senão, vejamos:

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

O referido artigo estipula que se restar configurado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Juiz pode decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, in verbis:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)"

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice -versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”

Nesse sentido, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, as razões recursais não são capazes de afastar a conclusão a que chegou o Juízo a quo ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens, com inclusão do sócio ALEX PEREIRA no polo passivo da ação de execução, já que, ao que tudo indica, participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, os quais inclusive são de conhecimento deste Tribunal de Justiça em razão de diversos recursos aportados em que figuram INDIANA AGRI
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
e ALEX PEREIRA.

Aliás, na condição de relator de diversos recursos envolvendo o agravante e a empresa INDIANA AGRI, tive a oportunidade de verificar que a pessoa do sócio participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, o que, por si só, afasta a verossimilhança das alegações do agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ARTIGOS 133 A 137 - CABIMENTO EM QUALQUER FASE - COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DOS ARTIGOS 789, 774 E 847, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas (21 anos). Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.” (TJ-MT, RAI nº. 1016624-95.2021.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - JUÍZO - PROCEDÊNCIA - FUNDAMENTO - SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA, CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2031489-55.2022.8.26.0000, Relator: Tavares de Almeida, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO PROCEDENTE – PLEITO DE REFORMA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO RECONHECIDO – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NA PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL ACERCA DA QUAL HAVIA SIDO CITADA, INCLUSIVE COM PENHORA DE BENS EM PODER DE UM DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES – CONSTATAÇÃO DE ENCERRAMENTO E BENS NÃO LOCALIZADOS E CUJO DESTINO NÃO FOI JUSTIFICADO NA VINDA DE APENAS UM DOS SÓCIOS AOS AUTOS, ENQUANTO A EMPRESA O SÓCIO RESTANTE SEQUER APRESENTARAM MANIFESTAÇÃO – ATUAÇÃO MALICIOSA A FIM DE FRUSTAR CREDOR, QUE SUPERA A MERA INADIMPLÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DEVIDA COM A CONSEQUENTE EXTENSÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL AOS SÓCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0001213-54.2022.8.16.0000, Relator: Luiz Antonio Barry, 16ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/05/2022)

Assim, até prova em contrário, restam preenchidos os requisitos do artigo 134 do CPC, artigo 50 do Código Civil e 300 do CPC, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, diante das inúmeras decisões que foram proferidas em idênticos recursos, com indícios de notória dilapidação patrimonial e fraude, cometidas pela INDIANA AGRI e seu sócio ALEX PEREIRA, sendo de rigor a manutenção da decisão guerreada.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022